Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32242334, o Distrito Federal impugnou as planilhas de ID: 31777652, sob fundamento que a Contadoria Judicial utilizou o IPCA-E, enquanto o correto seria a utilização da Taxa Referencial quanto aos créditos dos anuentes RAIMUNDO ERMINIO MOURA DE OLIVEIRA e RAIMUNDO NONATO DA SILVA. Ressaltou, por fim, que os equívocos fizeram com que o valor ficasse SUPERIOR ao efetivamente devido em R$ 2.394,49. O SINDIRETA, “a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido”, concordou com a impugnação do DF. Pois bem. Na atualização dos cálculos dos servidores anuentes, para fins de aferição dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório. Em relação a RAIMUNDO ERMÍNIO MOURA DE OLIVEIRA e RAIMUNDO NONATO DA SILVA (PCT N. 2016.00.2.039530-2), assiste razão ao Distrito Federal, devendo ser observada a TR. Outrossim, mister consignar a superveniência da EC 113/2021. Retornem os autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10666293), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10662617, além dos honorários da execução fixados no ID: 10662587. Observe-se a incidência da TR nos créditos dos anuentes para fins de aferição dos honorários da execução (RAIMUNDO ERMINIO MOURA DE OLIVEIRA e RAIMUNDO NONATO DA SILVA). No tocante à correção monetária, em face de RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA, RAIMUNDO MACEDO DE ARAÚJO, RAIMUNDO HOSANO DE SOUSA JÚNIOR, RAIMUNDO NONATO FILHO, SUCESSORES DE RAMAYANA DO BRASIL FIGUEREDO e RAQUEL VILLELA PEDRO, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador